Tribunal: STF
Processo: Rcl 56115
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Julio Cesar Marinho, Nilton Souza da Silva e Othon de Oliveira Pedro para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “No dia 20/04/2021, o Ministério Público Federal ofertou denúncia em face dos reclamantes, imputando-lhes a suposta prática dos delitos de corrupção ativa e lavagem de capitais.



    Tal denúncia tem origem nas investigações realizadas na Operação Tergiversação, derivadas do acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães e medidas cautelares conexas.



    Aos reclamantes, sócios da empresa DMO Distribuidora de Materiais Ortopédicos LTDA, narrou-se suposto pagamento de propina a agentes da Polícia Federal, com o intuito de obstar prosseguimento de inquérito policial.



    Diante da citação dos reclamantes para apresentarem resposta à acusação, a defesa técnica pugnou, a fim de concretizar adequadamente seu direito de defesa, pela disponibilização das gravações audiovisuais/atas de todas as reuniões/tratativas do acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Guimarães.



    Contudo, o pleito de acesso às tratativas do referido negócio jurídico processual restou indeferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o que impôs a impetração de ordem de Habeas Corpus.



    Diante disso, a E. Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de mitigar a violação ao contraditório e à ampla defesa, e, por conseguinte, preservar a Súmula Vinculante n.º 14 do E. STF, concedeu a ordem de Habeas Corpus, nos seguintes termos:



    ‘Resta evidente que a referência expressa a ‘amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’ remonta ao direito consagrado no art. 5º, LV, da CRFB, que assegura aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa ‘com os meios e recursos a ela inerentes’, devendo, portanto, incluir o acesso aos registros das tratativas e dos atos de colaboração, desde que precedido de autorização judicial. (grifos nossos). 



    Não cabe ao Ministério Público Federal ou ao magistrado a definição de quais elementos seriam relevantes ao exercício do direito de defesa, ressalvados, obviamente, aqueles que estão ainda sendo produzidos, cujo acesso ao acusado possa representar risco a efetividade da medida, o que deve ser sempre justificado.’ (grifos nossos) 



    Em face do aludido acórdão, o Parquet Federal interpôs recurso especial, a fim de impedir o acesso dos reclamantes às propostas ou tratativas prévias ao acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, pugnando, ao ensejo, pela concessão de efeito suspensivo.



    De forma surpreendente, antes da intimação dos reclamantes para apresentação de contrarrazões, o Exmo. Des. Vice-Presidente do E. TRF-2 admitiu, em 22/08/2022, o recurso especial, e deferiu o requerimento de efeito suspensivo.



    Nessa toada, houve imediata oposição de embargos de declaração, a fim de que fosse declarada a nulidade da decisão embargada, e, por conseguinte, fosse determinada a intimação dos reclamantes para apresentarem contrarrazões ao recurso ministerial.



    O Exmo. Des. Vice-Presidente, por seu turno, acolheu os embargos de declaração, e tornou sem efeito a decisão que admitiu o recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, por ausência de intimação dos reclamantes para apresentarem contrarrazões. Contudo, de forma inédita, manteve o efeito suspensivo então deferido, impedindo, assim, o acesso às tratativas documentadas do acordo de colaboração premiada, acarretando grave violação à Súmula Vinculante nº 14 deste E. STF.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que há violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte. 



    Aduz que 



    “[...] a colaboração premiada em questão remonta ao ano 2020, sendo certo que o procedimento originário está em fase de apreciação das defesas preliminares apresentadas. Isto é, a fase investigativa já se encerrou, estando todos os elementos probatórios devidamente acautelados perante o Poder Judiciário.



    Como se não bastasse, a delação em comento, assim como a deflagração de operações dela decorrentes, foi amplamente divulgada, há tempos, pela mídia.



    Definitivamente, é incompreensível a recalcitrância em conferir transparência ao instituto da colaboração premiada.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que 



    “[...] o indeferimento ora vergastado, feito de forma universal, ou seja, sobre todas as tratativas negociais, constitui inegável afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto inviabiliza a possibilidade de a defesa analisar, em sua inteireza, as palavras do delator, a fim de destacar possíveis incongruências, inconsistências e ausências de voluntariedade.



    De fato, a etapa das negociações/tratativas é fundamental para a análise do indispensável requisito da voluntariedade, cuja inobservância contaminará todos os atos subsequentes.” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1 – a concessão de medida liminar, com a finalidade de suspender a ação penal n.º 5028191-63.2021.4.02.5101, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    2 – a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    3 – a intimação do Ministério Público; 



    4 – no mérito, provimento da presente reclamação, para que seja franqueada à defesa técnica o acesso às tratativas/negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Guimarães. Após, requer seja determinada a devolução do prazo para apresentação/complementação de sua resposta à acusação.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas através do Ofício eletrônico nº 13114/2022, expedido nos autos da Reclamação nº 56.115/RJ ajuizada por Júlio César Marinho, Nilton Souza da Silva e Othon de Oliveira Pedro, relativamente aos autos do habeas corpus nº 5008098-22.2022.4.02.0000 impetrado em favor dos mesmos, objetivando a concessão de liminar para suspender o andamento da ação penal nº 5028191-63.2021.4.02.5101, em trâmite no Juízo da 7ª. Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e, ao final, o julgamento pela procedência da Reclamação para que seja franqueada à defesa o acesso às tratativas /negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmada por Marcelo Guimarães nos autos criminais. 



    Trata-se de recurso especial com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público Federal contra o v. acórdão da 2ª Turma Especializada deste Tribunal, proferido em 19 de julho p.p. que, por unanimidade, julgou procedente o pedido de concessão da ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, para franquear à defesa dos pacientes amplo acesso aos registros de gravações de todas reuniões e tratativas realizadas com o colaborador MARCELO GUIMARÃES, além dos atos de colaboração e audiência de homologação do acordo, com fulcro nos arts. 3º-B, caput, e 4º, § 13 c/c art. 7º, §§ 2º e 3º, Lei nº12.850/2013, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, e enunciado nº 14 da súmula vinculante do STF, extensível àqueles também denunciados na ação penal originária com base em prova obtida através daquela colaboração premiada, ressalvando eventuais elementos de provas referentes a diligências ainda em curso que demandem sigilo para sua efetivação, hipótese em que o magistrado de primeiro grau deverá comunicar a este Tribunal. (evento 55) 



    Por decisão datada de 22 de agosto, foi admitido o recurso especial na forma dos artigos 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, e 1030, V, do Código de Processo Civil, e deferido o requerimento de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1029, §5º, III, do Código de Processo Civil, com a manutenção da restrição integral aos recorridos quanto ao acesso aos termos da delação premiada de Marcelo Guimarães nos autos da ação penal, afastando-se assim qualquer consulta ao acordo de delação firmada entre o delator e o Ministério Público Federal (evento 72).



    Opostos embargos de declaração pelos impetrantes contra a decisão, sob o fundamento de não ter havido a intimação dos mesmos para contrarrazões ao REsp, este Vice-Presidente decidiu, após manifestação das partes, tornar sem efeito a decisão que admitiu o recurso especial interposto pelo MPF, mantendo-se o efeito suspensivo anteriormente deferido ante a sua autonomia, além da presença dos seus requisitos, então exaustivamente escrutinados. (evento 95) 



    O Juízo da 7ª Vara Federal Criminal foi oficiado na mesma data da decisão, datada de 13 de setembro p.p., para ciência da manutenção do efeito suspensivo ao recurso deferido anteriormente quanto ao acesso aos termos da delação premiada firmada entre o delator e o MPF nos autos da ação penal acima mencionada. 



    Trata-se, portanto, de um relato resumido do ocorrido no curso do habeas corpus nº 5008098-22.2022.4.02.0000, em que são pacientes/impetrantes Júlio César Marinho, Nilton Souza da Silva e Othon de Oliveira Pedro, e impetrados o Juízo Substituto da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o MPF e a União Federal. 



    Inicialmente, informo que os autos se encontram na Assessoria de Recursos (AREC) desta Tribunal aguardando o decurso de prazo para contrarrazões dos recorridos, ora Reclamantes, para posterior exame de admissibilidade do recurso especial interposto pelo MPF. 



    Quanto aos argumentos expostos na petição inicial da Reclamação de que a decisão teria incorrido em ‘violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte’ ao indeferir o acesso dos reclamantes às tratativas do acordo de colaboração premiada que, em tese, os incrimina, reporto-me aos trechos da decisão deste Vice-Presidente e que manteve o efeito suspensivo deferido anteriormente no evento 72:



    ‘Dentro dessa perspectiva, o juízo de admissibilidade no Evento 72 é nulo, por violação ao direito ao contraditório. Todavia, o efeito suspensivo então deferido não é alcançado, ante a sua autonomia, além da presença dos seus requisitos, constituindo verdadeira negativa a esses requisitos, então exaustivamente escrutinados, e abaixo transcritos:



    ‘O habeas corpus foi julgado em 19 de julho de 2022 (Evento 55), com a remessa dos autos com o acórdão assinado para a Subsecretaria da Segunda Turma Especializada em 20 de julho de 2022 (Evento 59), expedida a intimação das partes em 24 de julho de 2022 (Eventos 61 a 64), tendo o Ministério Público Federal protocolado m recurso especial em 26 de julho de 2022 (Evento 66), vindo os autos conclusos somente em 19 de agosto de 2022, às 19h04 (Evento 71), diante do lapso franqueado aos recorridos para apresentação de contrarrazões, com o decurso de prazo sem o oferecimento da resposta (Evento 68), com os marcos temporais a sinalizar não só o interesse do órgão ministerial, a quem não se pode atribuir a fluência de prazo. 



    Em sequência, o acesso aos documentos por ora sigilosos se mostra temerário, seja por não guardar pertinência até o presente momento, seja pela utilização indevida, inclusive em prejuízo de eventuais investigações em curso, sobre as quais nem mesmo o juiz em primeiro grau não tem, por lei, acesso, a denotar a presença do perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil de possível, eventual persecução penal, cuja apuração se encontre ainda em sigilo.



    Por outro lado, e diante dos precedentes colacionados acima, além daqueles apontados nas razões recursais, destaca-se a probabilidade do direito, juntamente com a admissão do recurso, tudo a orientar pela propriedade do requerimento de tutela provisória, deferindo-se o efeito suspensivo.’ (Evento 72).’ (evento 95)’



    Ademais, conforme pontuou o ilustre Procurador Regional da República em suas razões recursais, (…) o que a defesa dos recorridos pretende, em face do colaborador, corresponde à chamada fishing expedition, devassa a negócio processual da qual não é parte, e que não deve ser autorizada, caso contrário chancelar-se-iam expedições randômicas sobre anexos que não serviram para fundamentar a denúncia. Portanto, não há de se falar em cerceamento de defesa, eis que foi liberado à mesma o acesso integral aos acordos em relação aos fatos tratados na ação penal de origem, o que é suficiente para atender ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da paridade de armas (isonomia), razões pelas quais não se deve autorizar o acesso dos réus às propostas ou tratativas prévias ao acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães. (evento 66)



    É de se registrar que o enunciado nº. 14 da súmula vinculante da Suprema Corte não assegura o acesso à defesa para todos os elementos de prova, ou seja, à integra das investigações, diversamente do que afirmam os Reclamantes, justamente para resguardar o sigilo das diligências em andamento.



    Sendo o que me cumpria informar sobre o andamento do processo acima mencionado, rogo a Vossa Excelência que aceite meus respeitosos votos de alta estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para quaisquer outras informações que entender necessárias.” (págs. 2-5 do documento eletrônico 17).



    Diante dos esclarecimentos do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a defesa asseverou que pleiteia,



    “[...] tão somente, o acesso às tratativas/negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Guimarães, que os incrimina.” (pág. 1 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    A questão central debatida nos autos consiste, pois, em saber se o reclamante tem direito a acessar as tratativas, negociações e a audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Guimarães (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Primeiramente, observo que a denominada colaboração premiada encontra-se atualmente disciplinada, de forma mais vertical, na Lei 12.850/2013, que dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, além de outros assuntos. Desde a sua promulgação, vem sendo largamente utilizada pelo Ministério Público para deflagrar investigações, embasar denúncias e promover ações penais contra pessoas acusadas da prática de crimes pelos assim chamados “colaboradores”, igualmente neles envolvidos. 



    Permito-me ressaltar, novamente, na esteira de voto que proferi há quase uma década no HC 90.688/PR, que a colaboração premiada constitui um meio de obtenção de prova introduzido na legislação brasileira por inspiração do sistema anglo-saxão de justiça negociada. 



    Todavia, o acordo é regido por normas de Direito Público, as quais delimitam o espaço negocial acerca dos benefícios que serão ofertados ao colaborador. Não por acaso, a Lei 13.964/2019, popularmente conhecida por “pacote anticrime”, alterou substancialmente os dispositivos normativos da Lei 12.850/2013. Confira-se, nesse sentido, os principais trechos introduzidos pelo legislador:



    “Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. 



    Art. 4º [...] 



    § 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:



    I - regularidade e legalidade;



    II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; 



    III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;



    IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.



    […]



    § 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.” (grifado).



     



    Registro, outrossim, que a Segunda Turma já assentou o entendimento de que o acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento”. (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Tal regra, em boa hora estabelecida por esta Suprema Corte, tem por objetivo viabilizar aos acusados o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa. 



    Sim, porque o processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure.



    Acerca da aplicação desse dever de transparência no campo penal, não só sob o prisma da lealdade processual, mas sobretudo como garantia dos acusados, a Câmara dos Lordes do Reino Unido, quando ainda exercia a competência judicante, hoje desempenhada pela Suprema Corte, exarou o didático e memorável pronunciamento, abaixo transcrito:



    “Fairness ordinarily requires that any material held by the prosecution which weakens its case or strengthens that of the defendant, if not relied on as part of its formal case against the defendant, should be disclosed to the defence. Bitter experience has shown that miscarriages of justice may occur where such material is withheld from disclosure. The golden rule is that full disclosure of such material should be made.” (R v H [2004] UKHL 3; [2004] 2 Cr. App. R. 10, House of Lords; grifado).



    Nesse sentido, vale transcrever a advertência de Aury Lopes Jr.:



    “[...] há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal).” (In Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, 17. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 136; grifado). 



    Logo, não há amparo legal para negar aos reclamantes o acesso aos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada em que tenham sido citados. Muito pelo contrário. A própria Lei 12.850/2013 garante o direito de acesso às provas pela defesa até mesmo na fase pré-processual, litteris:



    “Art. 7º, da Lei 12.850/2013. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.



    [...] 



    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.” (grifado).



    Como se nota, a melhor compreensão hermenêutica do citado dispositivo determina que, antes mesmo da retirada do sigilo – e afirmo isso, pois o § 2° precede o § 3° (que trata da retirada do sigilo após o recebimento da denúncia) - será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas, como visto, as diligências em andamento. 



    De fato, assinalo que apenas a real e concreta possibilidade de as diligências serem frustradas por ação dos acusados poderá justificar o indeferimento (motivado) do pedido, o que, evidentemente, não se verifica no caso em exame, pois trata-se de ato processual já ocorrido e documentado nos autos.



    Ademais, esta Segunda Turma assentou recentemente a possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados, garantindo, por corolário, o acesso prévio aos termos em que tenham sido citados, nos termos da SV 14 do STF. Confira-se:



    “Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissibilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos delatores. 



    3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de corréus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusivos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, j. 20.3.2018).



    4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. Limites ao poder punitivo estatal. Precedente: ‘O acordo de colaboração homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil’ (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017)



    5. Como orientação prospectiva ou até um apelo ao legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro audiovisual de todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações e depoimentos prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova redação dada pela Lei 13.964/19.



    6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício se cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo (REAgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019).



     7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos termos do voto.” (HC 142.205/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifado).



    Cumpre evidenciar, ainda, que a denúncia nos autos da Ação Penal 5028191-63.2021.4.02.5101 foi ofertada (documento eletrônico 3) e recebida no dia 28/4/2021, conforme consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o que afasta o sigilo que recai sobre o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 12.850/2013, in verbis:



    “§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.”



    Por fim, tenho que cabe exclusivamente à defesa técnica avaliar o que efetivamente pode interferir no exercício do seu direito de defesa e em suas postulações. Dessa forma, em observância à paridade de armas e ao princípio da comunhão da prova, a defesa deve dispor das mesmas oportunidades e lhe deve ser franqueado acesso às mesmas provas de que dispõe o ius puniendi estatal, a fim de que ela própria possa verificar as provas que possam ser utilizadas, de modo a formular a melhor estratégia defensiva, no interesse do representado.



    Cândido Rangel Dinamarco ensina que o processo há de ser “justo e équo” (Instituições de direito processual civil. vol. II. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 25), configurando tal qualidade verdadeiro “princípio”, o qual, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes 



    “[...] possui âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à Justiça.” (AI 529.733-1/RS).



    Daí porque entendo ser direito da defesa, também, obter acesso às tratativas e negociações e à audiência de homologação do acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Guimarães.



    Isso posto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para assegurar aos reclamantes, nos termos da Súmula Vinculante 14, o acesso à íntegra dos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, ressalvadas as diligências em andamento, com a posterior devolução do prazo para complementação de suas respostas à acusação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator